Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809617-86.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EVANDRO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares dos Poderes Legislativos dos entes da federação e, como órgãos administrativos, suas decisões não possuem caráter jurisdicional, mas sim, possuem natureza de atos administrativos, e ainda, a elas é dada força de título executivo, na forma do art. 71, § 3º, da Constituição Federal cumulado com o art. 784, XII, do CPC.

3. Ademais, relevante asseverar que
o exame pelo Poder Judiciário dos motivos de um ato administrativo,
in casu,
a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não resulta em invasão no mérito quando adstrito ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades.

3. Ademais, importante asseverar que embora a corte de contas possua regramento próprio, como Regimento Interno, esse está submetido às normas constitucionais como ampla defesa e contraditório, além disso, a previsão de aplicação subsidiária de Diplomas como Código de Processo Civil é expressa.

4.
Nesse sentido o art. 305 do Regimento Interno do TCM-PA prevê que “
Aplicam-se subsidiariamente aos processos de competência do Tribunal de Contas as normas do Código de Processo Civil e as do Código de Processo Penal Brasileiro
.”
Além disso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Pará no seu artigo 70 estabelece que “
Aplica-se à comunicação dos atos processuais, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
”

5. Tratando especificamente do recurso, conforme entendimento exposto quando analisado o pedido de efeito suspensivo,
não verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso, haja vista que na linha do “Relatório Técnico Após Análise do Recurso”, realizado pela 3º Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (
Num. 3717136 - Pág. 49/53
), resta consignado de forma expressa que o agravado não foi citado para apresentar defesa quanto ao ponto que determinou a
desaprovação de suas contas, qual seja, o recebimento de salário a maior.

6.
Nesse compasso, considerando o trecho transcrito acima, bem como que, assim como o processo judicial,
o processo administrativo deve oportunizar
às partes a mais ampla defesa e contraditório, assegurando assim o devido processo legal, consagrado constitucionalmente (art.
5º
, LV,da
CF
), sem adentrar ao mérito da decisão proferida no Acordão nº 30.531/2017, verifico a existência de elemento capaz de afetar a sua validade e produção de seus efeitos.

7.
Outrossim, mesmo que posteriormente tenha sido apresentado Relatório Técnico Complementar onde se entendeu que não restaria caracterizada ofensa a ampla defesa e ao contraditório, pois a ausência de citação quanto a alegação
de recebimento de valores a maior de seu subsídio como vereador teria se dado pela ausência de envio de documentos complementares ao longo do processo de analise das contas do exercício de 2008, entendo que tal questão não resta evidenciada no presente momento processual, ao passo que não verifico documentos que comprovem a notificação expressa do agravado para se manifestar quanto aquele objeto de redundou na não aprovação das contas. Aliás, essa questão será melhor analisada ao longo do processo de origem, assim como quando do julgamento do mérito do pedido de revisão de tramita na Corte de Contas.

8. Nesse compasso, conforme aduzido acima, a ausência de citação acerca de objeto que serviu de fundamento para a não aprovação das contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá tem o escopo de ofender o devido processo legal, assim como a ampla defesa e contraditório.

9. Somado a isso, compreendo que o perigo da demora, no caso concreto, milita em favor da parte recorrida, uma vez que até o ajuizamento da ação de origem não havia sido analisado o pedido de efeito suspensivo, o que foi feito a poucos dias da realização das eleições municipais, essa contendo diversos prazos a serem respeitados, conforme calendário eleitoral das eleições do ano corrente.

10. De mais a mais, o agravado comprovou
a devolução aos cofres públicos do valor que lhe cabia quando era ordenador das despesas, devidamente atualizado, juntando comprovante, questão que certamente será melhor analisada quando do julgamento do mérito do pedido de revisão no âmbito do TCM-PA.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/Pa, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0800153-47.2020.8.14.0094 movida por
EVANDRO CORREA DA SILVA.

Em síntese, narram os autos principais que o Requerente, é atual Prefeito do Município de Santo Antônio do Tauá, e pré-Candidato à reeleição nas Eleições Municipais de 2020, encontrando-se na iminência de ter impedida sua candidatura à reeleição em razão de decisão prolatada no acórdão TCM/PA nº 30.531/2017, o qual afirma ser passível de anulação.

Esclareceu que no ano de 2008 atuou como Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, sendo Ordenador de Despesas da Câmara pelo período de 20/06 à 31/12/2008, precedido pelo Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, que atuou de 01/01 à 19/06/2008. E o referido acórdão reprovou as contas anuais da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, no exercício financeiro de 2008, em desfavor do Sr. Evandro Correa, ora agravado, do Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, dada a ordenação de despesas compartilhada, entre ambos, no citado exercício financeiro.

Informa que em 2017 manejou pedido de revisão do referido acórdão, o qual seguiu sua tramitação regular até 13/05/2019, quando sem qualquer justificativa restou paralisado. Desde então, já teria apresentado diversos pedidos à Relatora da prestação de contas para que fosse atribuído efeito suspensivo de julgamento de contas, até mesmo formulado pedido diretamente ao Presidente do TCM/PA, requerendo o julgamento do mérito da revisão.

Alega ter havido violação a vários princípios pela Corte de Contas, tais como, da ampla defesa (em razão de citação equivocada e sem indicação do objeto no processo de prestação de contas), da razoável duração do processo e outros, que segundo o demandante, serão objeto de futura ação anulatória, cumulada com outros pedidos.

Aduziu que seu pedido administrativo de revisão do acórdão que julgou a prestação de contas, constou a alegação de citação inválida, por não fazer constar referência ao recebimento de valores a maior de seu subsídio salário como vereador. Todavia, muito embora no período de 20/06/2008 a 31/12/2008, o ordenador fosse o Sr. Nataniel, e não o demandante, a Corte decidiu pela responsabilidade solidária do ordenador das despesas e do promovente.

Justificou que em 27/06/2019 efetuou o recolhimento de R$ 4.516,55 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes ao valor recebido a maior durante o período em que foi ordenador das despesas, para evitar qualquer alegação enriquecimento sem causa.

Após a devolução do valor, a relatora da prestação de contas teria determinado a citação do Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, Gestor Vereador Presidente, para que se pronunciasse sobre a devolução dos valores, quando quem deveria ser citado para responder e apresentar documentos comprobatório de suas alegações e exercer direito ao contraditório e a ampla defesa, era o autor.

Aduziu que com esse ato, o TCM estaria reconhecendo a procedência do seu pedido de revisão, e da responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas Nataniel pelo período em que exerceu a Presidência, porém, sem qualquer justificativa para a inércia do julgamento do mérito.

Sustentou que não lhe restando outra alternativa, socorreu-se ao Poder Judiciário visando a sustação dos efeitos do acórdão, e seu regular prosseguimento até julgamento do mérito, ante a violação de seus direitos, ausência de julgamento ao arrepio da Constituição Federal, e possibilidade de perpetuação e impedimento eventual para se candidatar à reeleição.

Fundamentou urgência na apreciação do feito, vez que apesar da data das Eleições Municipais de 2020 ter sido prorrogada para novembro de 2020, afirmou existirem outros prazos do Calendário Eleitoral em pleno transcurso, dentre eles: período de convenções partidárias encerrado 16/09/2020; pedidos de registro de candidaturas, a encerrar em 26/09/2020; início da propaganda eleitoral, em 27/09/2020.

Em apreciação sumária, a magistrada de 1º Grau deferiu a tutela de urgência de caráter antecedente, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do acórdão TCM/PA nº 30.531/2017, de modo que não conste o nome do ora agravante na lista de inelegíveis a ser encaminhada hoje, 26/09/2020 ao TRE.

A decisão consignou que da análise dos documentos acostados, não houve a citação do autor nos moldes da legislação processual, cuja aplicação ao processo administrativo é análoga, sendo, inclusive, admitido pela própria Corte de Contas admite não ter havido citação do autor para que apresentasse defesa, especificamente sobre o único ponto que determinou a desaprovação de contas em relação a ele, qual seja, o recebimento a maior de salário.

Concluiu que, em uma análise liminar,
“pode ter havido irregularidade do procedimento capaz de modificar a decisão do acórdão, porém, que dependerá da resolução do mérito do pedido de revisão, e/ou, de ação judicial a ser interposta. Havendo tal possibilidade, negar esta liminar não seria razoável e decerto causaria prejuízos irreversíveis ao requerente, que seria impedido de concorrer à reeleição.”

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo em suas
razões recursais
acerca da duração do processo ser princípio estruturante do processo civil, mas não possuir densidade normativa a conduzir ao acolhimento da pretensão do autor, com a suspensão de acórdão do TCM/PA.

Sustenta ainda a impossibilidade de revisão de acórdão do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário, posto que a análise da presença dos requisitos previstos no art. 84, §3º, da LC n.º 109/2016 compete exclusivamente ao Conselheiro-Relator ou ao Órgão Colegiado da Corte de Contas, sendo absolutamente descabido pretender que o Poder Judiciário realize sindicância sobre os fundamentos do indeferimento.

Afirmou que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar a aferir aspectos de legalidade das decisões de Cortes de Conta, não sendo lícito ao magistrado adentrar nos motivos adotados para a rejeição de contas, atividade peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da Constituição da República e da lei.

Teceu comentários quanto a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão interlocutória (
Num. 3731662 - Pág. 1/6
), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público de 2º Grau opinou no feito se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme aduzido anteriormente, saliento que a apreciação do recurso de agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Primeiramente,
narram os autos principais que o Requerente, é atual Prefeito do Município de Santo Antônio do Tauá, e pré-Candidato à reeleição nas Eleições Municipais de 2020, encontrando-se na iminência de ter impedida sua candidatura à reeleição em razão de decisão prolatada no acórdão TCM/PA nº 30.531/2017, o qual afirma ser passível de anulação.

Esclarece que no ano de 2008 atuou como Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, sendo Ordenador de Despesas da Câmara pelo período de 20/06 à 31/12/2008, precedido pelo Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, que atuou de 01/01 à 19/06/2008. E o referido acórdão reprovou as contas anuais da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, no exercício financeiro de 2008, em desfavor do Sr. Evandro Correa, ora agravado, do Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, dada a ordenação de despesas compartilhada, entre ambos, no citado exercício financeiro.

Informa que em 2017 manejou pedido de revisão do referido acórdão, o qual seguiu sua tramitação regular até 13/05/2019, quando sem qualquer justificativa restou paralisado. Desde então, já teria apresentado diversos pedidos à Relatora da prestação de contas para que fosse atribuído efeito suspensivo de julgamento de contas, até mesmo formulado pedido diretamente ao Presidente do TCM/PA, requerendo o julgamento do mérito da revisão.

Alega ter havido violação a vários princípios pela Corte de Contas, tais como, da ampla defesa (em razão de citação equivocada e sem indicação do objeto no processo de prestação de contas), da razoável duração do processo e outros, que segundo o demandante, serão objeto de futura ação anulatória, cumulada com outros pedidos.

Aduz que seu pedido administrativo de revisão do acórdão que julgou a prestação de contas, constou a alegação de citação inválida, por não fazer constar referência ao recebimento de valores a maior de seu subsídio como vereador. Todavia, muito embora no período de 20/06/2008 a 31/12/2008, o ordenador fosse o Sr. Nataniel, e não o demandante, a Corte decidiu pela responsabilidade solidária do ordenador das despesas e do promovente.

Justifica que em 27/06/2019 efetuou o recolhimento de R$ 4.516,55 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes ao valor recebido a maior durante o período em que foi ordenador das despesas, para evitar qualquer alegação enriquecimento sem causa.

Após a devolução do valor, a relatora da prestação de contas teria determinado a citação do Sr. Nataniel Davi de Oliveira Filho, Gestor Vereador Presidente, para que se pronunciasse sobre a devolução dos valores, quando quem deveria ser citado para responder e apresentar documentos comprobatório de suas alegações e exercer direito ao contraditório e a ampla defesa, era o autor.

Aduziu que com esse ato, o TCM estaria reconhecendo a procedência do seu pedido de revisão, e da responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas Nataniel pelo período em que exerceu a Presidência, porém, sem qualquer justificativa para a inércia do julgamento do mérito.

Sustentou que não lhe restando outra alternativa, socorreu-se ao Poder Judiciário visando a sustação dos efeitos do acórdão, e seu regular prosseguimento até julgamento do mérito, ante a violação de seus direitos, ausência de julgamento ao arrepio da Constituição Federal, e possibilidade de perpetuação e impedimento eventual para se candidatar à reeleição.

Fundamentou urgência na apreciação do feito, vez que apesar da data das Eleições Municipais de 2020 ter sido prorrogada para novembro de 2020, afirmou existirem outros prazos do Calendário Eleitoral em pleno transcurso, dentre eles: período de convenções partidárias encerrado 16/09/2020; pedidos de registro de candidaturas, a encerrar em 26/09/2020; início da propaganda eleitoral, em 27/09/2020.

Dito isso, destaco que os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares dos Poderes Legislativos dos entes da federação e, como órgãos administrativos, suas decisões não possuem caráter jurisdicional, mas sim, possuem natureza de atos administrativos, e ainda, a elas é dada força de título executivo, na forma do art. 71, § 3º, da Constituição Federal cumulado com o art. 784, XII, do CPC.

Ademais, relevante asseverar que
o exame pelo Poder Judiciário dos motivos de um ato administrativo,
in casu,
a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não resulta em invasão no mérito quando adstrito ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades.

A propósito:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA.AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n.

3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(AgRg no RMS 31.552/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).
”

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENALIDADE DE REPREENSÃO. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 241, VI, DA LEI N. 10.261/68. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 269 DA LEI ESTADUAL N. 10.261/68. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência dessa E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna.

2. Não se verificou nenhuma mácula capaz de comprometer a higidez do procedimento administrativo de sindicância, o qual resultou na imposição de repreensão.

3. No que diz respeito à negativa de autoria, sabe-se que não se admite o reexame dos fatos e provas coligidos na via estreita do mandado de segurança. O debate que a parte impetrante quer inaugurar na via mandamental desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 44.338/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
.”

Ademais, importante asseverar que embora a corte de contas possua regramento próprio, como Regimento Interno, esse está submetido às normas constitucionais como ampla defesa e contraditório, além disso, a previsão de aplicação subsidiária de Diplomas como Código de Processo Civil é expressa.

Nesse sentido o art. 305 do Regimento Interno do TCM-PA prevê que “
Aplicam-se subsidiariamente aos processos de competência do Tribunal de Contas as normas do Código de Processo Civil e as do Código de Processo Penal Brasileiro
.”
Além disso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Pará no seu artigo 70 estabelece que “
Aplica-se à comunicação dos atos processuais, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
”

Tratando especificamente do recurso, conforme entendimento exposto quando analisado o pedido de efeito suspensivo,
não verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso, haja vista que na linha do “Relatório Técnico Após Análise do Recurso”, realizado pela 3º Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (
Num. 3717136 - Pág. 49/53
), resta consignado de forma expressa que o agravado não foi citado para apresentar defesa quanto ao ponto que determinou a
desaprovação de suas contas, qual seja, o recebimento de salário a maior.

É o que se observa do trecho a seguir transcrito, do mencionado relatório:

“E mais, em proposta de decisão, o Excelentíssimo Conselheiro Substituto Sérgio Dantas reprovou as contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, exercício de 2008, pela irregularidade no pagamento a maior de subsídio, sanando as demais, posto que regulares, por razões explicitadas em relatório, o que foi acatado pela unanimidade dos Conselheiros presentes.

(...)
Referida irregularidade não fez parte dos termos da citação de nº 142/2013, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório
.

(....)

3. Conclusão

Por todo exposto, apreciadas as razões contidas na peça recursal, submetemos à superior consideração do Relator, tendo em vista os fatos anteriormente descritos, onde foram feridos os princípios da ampla defesa e do contraditório
.”

Nesse compasso, considerando o trecho transcrito acima, bem como que, assim como o processo judicial,
o processo administrativo deve oportunizar
às partes a mais ampla defesa e contraditório, assegurando assim o devido processo legal, consagrado constitucionalmente (art.
5º
, LV,da
CF
), sem adentrar ao mérito da decisão proferida no Acordão nº 30.531/2017, verifico a existência de elemento capaz de afetar a sua validade e produção de seus efeitos.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CÂMARA MUNICIPAL - REJEIÇÃO DE CONTAS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVÂNCIA - ATO ADMINISTRATIVO – CARECEDOR DE FUNDAMENTAÇÃO – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1
. Atenta contra o devido processo legal, a ensejar o controle da legalidade e a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, a decisão da Câmara Municipal que rejeita as contas do Prefeito sem assegurar a este o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.
2. Negada oportunidade ao autor/Apelante, ou ao seu advogado, para que apresentasse sua defesa no Plenário daquela edilidade, para, querendo, apresentarem sua defesa quando do julgamento, macula o julgamento realizado, haja vista a frontal violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Imperioso a declaração de nulidade de ato administrativo também porque não traz sequer os motivos ou fundamentos que culminaram com a rejeição das contas relativas ao exercício 2011 e 2012, não sendo suficiente a menção a parecer prévio. 4. Recurso provido. (Ap 3039/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)

(TJ-MT - APL: 0000665262016811001730392018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).
”

“RECURSO VOLUNTÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA - Ação anulatória de ato jurídico - Alegação do autor de que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no exercício de sua função constitucional, ao analisar as contas prestadas pelo Município de Itapira, emitiu parecer favorável às contas do exercício de 2012 (TC-001906/026/12), ou seja, opinou pela sua aprovação - A requerida ao receber a manifestação prévia do Colendo TCE/SP, instaurou o processo para julgamento das Contas, e, em seguida, as julgou irregulares, conforme Decreto Legislativo nº 283, de 15 de julho de 2015, da Câmara Municipal de Itapira-SP - Alegação, ainda, de nulidades que maculam referido julgamento, uma vez que não observado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, mormente pelo fato de não ter sido notificado para apresentar defesa nem no início do procedimento administrativo e nem mesmo diante do parecer da sua Comissão de Finanças e Orçamento - Pretensão da concessão de tutela provisória de urgência, para que fossem imediatamente suspensos os efeitos do Decreto Legislativo nº 283/2015, relativo às contas do Executivo do exercício de 2012, requereu, ao final, a procedência da ação, a fim de que fosse anulado o processo administrativo e, em consequência, a decisão (votação) da Câmara Municipal de Itapira, relativa às contas do Executivo do exercício de 2012, consubstanciada no Decreto Legislativo nº 283/2015 - Sentença de procedência – Inconformismo da Câmara Municipal de Itapira.
A falta de notificação do autor para se defender após o parecer técnico que apresentou as supostas irregularidades praticadas, que fundamentou a aprovação do referido Decreto Legislativo, constituiu vício de forma que mina o conteúdo material, pois, neste especial caso, a ampla defesa significa proporcionar ao réu, ora autor, a oportunidade de se defender dos principais argumentos da reprovação das contas, o que não ocorreu ante a falta de notificação - Violação à garantia da ampla defesa - Ficou comprovado nos autos que o autor não fora notificado para defender-se do parecer nº 86/2015, que culminou na reprovação das contas municipais referente ao ano de 2012, por meio do Decreto Legislativo nº 283/2015 - É imperioso que seja respeitado o princípio do devido processo legal - Assim, ficou incontroverso nos autos, pelo próprio reconhecimento da requerida, que não fora dado ao autor oportunidade para o contraditório e a ampla defesa - Em que pesem os termos da conclusão a que chegou a Câmara de Vereadores da cidade de Itapira-SP, o vício de que padece o Decreto Legislativo é insanável, em razão da ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Sentença que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do processo administrativo e, em consequência, da decisão (votação) da Câmara Municipal de ItapiraSP, relativa às contas do Executivo do exercício de 2012, consubstanciada no Decreto Legislativo nº 283/2015, mantida - Recurso voluntário da Câmara Municipal de Itapira, improvido.

(TJ-SP - AC: 10019572320168260272 SP 1001957-23.2016.8.26.0272, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 19/09/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2019).”

Outrossim, mesmo que posteriormente tenha sido apresentado Relatório Técnico Complementar onde se entendeu que não restaria caracterizada ofensa a ampla defesa e ao contraditório, pois a ausência de citação quanto a alegação
de recebimento de valores a maior de seu salário como vereador teria se dado pela ausência de envio de documentos complementares ao longo do processo de analise das contas do exercício de 2008, entendo que tal questão não resta evidenciada no presente momento processual, ao passo que não verifico documentos que comprovem a notificação expressa do agravado para se manifestar quanto aquele objeto de redundou na não aprovação das contas. Aliás, essa questão será melhor analisada ao longo do processo de origem, assim como quando do julgamento do mérito do pedido de revisão de tramita na Corte de Contas.

Nesse compasso, conforme aduzido acima, a ausência de citação acerca de objeto que serviu de fundamento para a não aprovação das contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá tem o escopo de ofender o devido processo legal, assim como a ampla defesa e contraditório.

Somado a isso, compreendo que o perigo da demora, no caso concreto, milita em favor da parte recorrida, uma vez que até o ajuizamento da ação de origem não havia sido analisado o pedido de efeito suspensivo, o que foi feito a poucos dias da realização das eleições municipais, essa contendo diversos prazos a serem respeitados, conforme calendário eleitoral das eleições do ano corrente.

De mais a mais, o agravado comprovou
a devolução aos cofres públicos do valor que lhe cabia quando era ordenador das despesas, devidamente atualizado, juntando comprovante, questão que certamente será melhor analisada quando do julgamento do mérito do pedido de revisão no âmbito do TCM-PA.

Assim, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela qual entendo, até o presente momento processual, que deve ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/03/2021